Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704691-70.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ERICK RUAN MOREIRA DA SILVA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Erick Ruan Moreira da Silva (ID 29459144), em face da r. sentença de proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 29459138), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas), por duas vezes, e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), na forma do art. 70, caput, do CP, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão mínima legal. Foi concedida a oportunidade do réu recorrer em liberdade. Inicialmente, a Defesa tomou ciência da sentença condenatória e manifestou interesse em recorrer em petição própria (ID 29459151). No entanto, após a intimação do acusado, houve desistência dele quanto ao recurso de apelação, por meio de petição própria e de sua Defesa (ID’s 29793478 e 29793479). A d. Promotoria de Justiça deixou de apresentar contrarrazões em virtude da ausência de apresentação das razões de apelação pela Defesa (ID 29459155). Assim, em face do expresso pedido de desistência formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o pedido de desistência do recurso, para que surta seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator